Tribunal: TJPA
Processo: 0002623-41.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002623-41.2017.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DENIS ROBERT GONCALVES SARAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0002623-41.2017.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: DENIS ROBERT GONCALVES SARAIVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ROUBO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. OCORRÊNCIA DO FATO DELITUOSO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA – IMPROCEDÊNCIA DO APELO.

1.

Não existindo provas suficientes de que os agentes praticaram os delitos descritos na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0002623-41.2017.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: DENIS ROBERT GONCALVES SARAIVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que absolveu
DENIS ROBERT GONCALVES SARAIVA,
em relação a sanção descrita no Art. 157, do CP.

Consta na denúncia (ID nº 4804332) que no dia 22/02/2012, por volta das 12h, o Apelante perseguiu uma mulher não identificada e esta adentrou no estabelecimento Griff Car, onde munido com um simulacro anunciou o assalto, momento em que o ofendido Peterson da Conceição Monteiro se abaixou na tentativa de se proteger deixando cair seu aparelho celular, o qual logo foi subtraído pelo Recorrente. Após concretizar o delito, fugiu tomando rumo ignorado.

Diante disto, o Recorrido foi denunciado pelo crime previsto no
Art. 157, do CP
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o Apelante (ID n° 4804339), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 4804341) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-lo.

Constam contrarrazões (ID. nº 4804340), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 4804341), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

Embora a testemunha de acusação afirme que encontrou o aparelho celular em poder do réu, sua insegurança acerca das circunstâncias nas quais foi realizada a apreensão fragilizam seu depoimento, suscitando dúvidas suficientes para mitigar eventual juízo de certeza que poderia ser aferido.

O policial não se recorda sequer se foi ele próprio que revistou o denunciado, apresentando versão que diverge de seu próprio relato extrajudicial no tocante ao artefato que ele estaria portando quando foi avistado previamente à sua abordagem.

Enquanto na esfera policial a testemunha afirmou que o teria visto em poder de um simulacro de arma de fogo, o que foi inclusive relatado na peça vestibular, em juízo disse que o artefato consistiria em arma branca, uma faca ou chave de fenda.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, assim fundamentando seu julgado:

“(..) Pelo que se depreende dos autos concluo que a instrução criminal é insatisfatória para assegurar um decreto condenatório, não havendo alternativa para a presente hipótese a não ser absolver o acusado. (...)

Certamente a considerável quantidade de incertezas demonstradas pela própria testemunha impedem conceder valor probante ao depoimento judicial do policial, o qual, portanto, deve ser desconsiderado para qualquer fim, mostrando-se, por conseguinte, inócuo inclusive para corroborar os autos da apreensão e de entrega do aparelho celular à vítima. (...)

(...) Por todo o exposto, ABSOLVO O RÉU DENIS ROBERT GONÇALVES SARAIVA, com base no art. 386, VII, do CPP, por não existir prova suficiente para a condenação.”

Sabe-se que o depoimento dos policiais quando ratificados em audiência de instrução e julgamento, é um meio de prova válido para fundamentar um decreto condenatório, contudo, é necessário que este seja claro e coeso, o que não se verificou no caso em tela.

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo “
in dubio pro reo”
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos duvidosos prestados em Juízo pela vítima e testemunhas, bem como contradições com depoimento prestado na Delegacia), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/04/2023